Tribunal: STF
Processo: HC 230364
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no Habeas Corpus. Despacho da Vice-Presidência. Art. 13, VIII, do RISTF. Situação de urgência não identificada. Ausência de conteúdo decisório. Irrecorribilidade. Art. 1.001 do Código de Processo Civil. Não conhecimento. 



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF 75.273/2023.



    Trata-se de agravo regimental de despacho da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso, em que, na condição de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, reputou não se enquadrar, o caso concreto, na hipótese excepcional do artigo 13, VIII, do RISTF.



    Transcrevo o inteiro teor do despacho:



    “Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria.”



    A Defesa do paciente interpôs agravo regimental, repisando os argumentos constantes da inicial e reforçando o perigo na demora.



    É o breve relato.



    Decido.



    Verifico não apresentado dado novo a justificar a alteração do ato impugnado, limitando-se o agravante a reiterar o pleito da inicial, já rechaçado sob o prisma de que o caso não enseja a atuação desta Presidência em regime de plantão.



    Por outro lado, incognoscível recurso contra despachos sem conteúdo decisório, tal como o proferido, in casu, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível.



    Na linha da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



    Nesse sentido, mutatis mutandis:



    “HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes”



    (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.8.2014)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (Petição/STF 75.273/2023).



    Cumpra-se a parte final do despacho proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra Rosa Weber



Presidente